Tribunal: STF
Processo: HC 77097
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CIVIL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
DEPOSITÁRIO INFIEL - CARACTERIZAÇÃO - APREENSÃO E
DEPÓSITO DO BEM - INEXISTÊNCIA. Uma vez demonstrado que o bem que se
disse depositado não foi encontrado e, portanto, deixou de ser
apreendido e entregue ao depositário, descabe concluir pela
legitimidade da ordem de prisão decorrente da ausência da entrega do
bem penhorado.